Tribunal: TCU
Processo: 024.822/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1082024, modalidade Pregão (Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma do Campo e Alambrado no Condomínio Sesc / Senac.)

Inteiro teor:
Acórdão 1317/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 108/2024, sob a responsabilidade de Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc/DN), com valor estimado de R$ 930.057,33, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a reforma do Campo e Alambrado no Condomínio Sesc/Senac, conforme as especificações e condições do Edital, seus anexos e/ou adendos constantes no Processo Sesc 0108/24-PG. Considerando que, conforme dispõe o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, não há existência do interesse público no trato das supostas irregularidades relatadas nestes autos, uma vez que se trata de interesse meramente privado, pois se refere a controvérsias decorrentes da execução contratual; Considerando que jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 27-29); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 146, § 2o, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: a) não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos; b) indeferir o pedido do representante técnico do denunciante de ser considerado como parte interessada nestes autos (peça 25), mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, após a prolação da deliberação de mérito; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 024.822/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço Social do Comércio - Administração Nacional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao denunciante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.